Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. JUROS. ANATOCISMO. EXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL.
1. A prática do anatocismo é vedada no Brasil (Lei de Usura e CC, art. 591), não havendo norma específica que autorize essa prática no sistema financeiro habitacional e nos contratos de compra e venda de imóveis adquiridos por intermédio de licitação.
2. Comprovado por intermédio de prova pericial a incidência de juros sobre juros (anatocismo), é necessária a revisão contratual, especialmente porque a ré não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
3. Recurso conhecido e não provido.